Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-04.2023.8.11.0109
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000935-04.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY VICTOR DA SILVA PRADO - CPF: 089.926.181-74 (APELANTE), ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 063.019.061-52 (APELANTE), GLEICIELE DE BRITO PINHEIRO - CPF: 051.195.832-37 (APELANTE), LAYNE HUNOFF ANDRADE - CPF: 052.061.362-71 (APELANTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARIA DA SILVA - CPF: 019.751.211-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON PEDRO FERREIRA PINTO - CPF: 011.014.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GLEICIELE DE BRITO PINHEIRO - CPF: 051.195.832-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYNE HUNOFF ANDRADE - CPF: 052.061.362-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. IMPERTINÊNCIA. ART. 42, LEI DE DROGAS QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 630 DO STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo réu, condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática de crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão

Há quatro insurgências: (a) verificar a licitude das provas obtidas na busca domiciliar; (b) analisar a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (c) examinar a possibilidade de redução da pena-base no mínimo legal, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida; e (d) avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos obtidos na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram seguramente a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para uso.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, autorizam o aumento da pena basilar.

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (Súmula 630 do STJ)

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 59 Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020- HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022; STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz;
STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Anderson da Silva Santos,
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 08 meses de reclusão e 667 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a defesa do apelante suscita preliminarmente que a prova foi obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio e, no mérito

postula:
a)
a sua absolvição, sustentando insuficiência de provas que justifiquem a condenação;
b)
alternativamente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06;
c)
pleiteia, ainda,
a redução da pena-base no mínimo legal;
d)
o reconhecimento da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência, bem como
prequestiona a matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 241445206).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
“desprovimento do recurso”.

(Id. 264176277).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca e apreensão de entorpecentes, sob o argumento de que não houve fundada suspeita hábil a justificar o ingresso na residência do apelante, motivo pelo qual se requer a reforma da decisão para absolvê-lo.

No entanto, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o delito de tráfico de drogas nas modalidades “
ter em depósito
” ou “
guardar
”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Assim, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

Consoante se observa do boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais em juízo, resta mais do que demonstrada à fundada razão, confira-se:

“[...]
DENÚNCIAS SOBRE O LOCAL QUE FICA NA RUA XINGU NO BAIROR VILA TUPY, QUE
A POPULAÇÃO DO LOCAL (VIZINHOS) APAVORADOS COM A SITUAÇÃO COMEÇARAM A INFORMAR A POLÍCIA SOBRE A ROTIDA DO CRIME NAQUELA RESIDÊNCIA,
FOI OBSERVADO QUE NA RUA QUE SEMPRE FOI TRANQUILA SEM NENHUM TIPO DE OCORRÊNCIA
COMEÇARAM A OBSERVAR NO LOCAL TODOS OS DIAS UMA REUNIÃO ENTRE INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO QUE ATUAM NO TRÁFICO DE DROGAS EM NOSSO MUNICÍPIO, QUE NA CASA ESTARIAM MORANDO WESLEY VULGO SURFISTA COM VARIAS PASSAGENS POR TRÁFICO E ANDERSON VULGO POPO COM VARIAS PASSAGENS TAMBÉM POR TRÁFICO
ALÉM DE ESTAR NA CONDICIONAL E INCLUSIVE COM CONDENA DE TRÁFICO,

[...]
DIANTE DAS VÁRIAS DENÚNCIAS FOI INTENSIFICADO AS ABORDAGENS E FISCALIZAÇÕES ENTRE AS FORÇAS DE SEGURANÇA POLICIA MILITAR E CIVIL
, NO MOMENTO EM QUE OBSERVAMOS QUE LAYNE ESTAVA ENTRANDO PELO PORTÃO E O WESLEY VULGO SURFISTA ESTAVA SAINDO COM A MOTO PARA FORA, QUE AO OBSERVAR A APROXIMAÇÃO DA POLICIA WESLEY JOGOU CELULAR NO CHÃO E DUAS PEDRAS PEQUENAS DE UMA DROGA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAINA, QUE JUNTO COM WESLEY CORREU OUTRO SUSPEITO NAO IDENTIFICADO, QUE FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO POREM TOMARAM RUMO IGNORADO PULANDO MUROS,
QUE AO RETORNAR DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA FOI

POSSÍVEL OBSERVAR OUTRAS DUAS PEDRAS GRANDES DA MESMA DROGA EM CIMA DE UMA BANCADA NA COZINHA, COM DUAS FACAS COM VESTÍGIOS DE DROGAS E VÁRIOS PARAQUEDAS PRONTOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA EMBALAR AS DROGAS, DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO E DA DROGA ESTAR A VISTA DOS POLICIAIS, FOI RECOLHIDO O MATERIAL E ENCAMINHADOS OS SUSPEITOS E O MATERIAL PARA DELPOL
, QUE A MOTO QUE WESLEY UTILIZA DIARIAMENTE E COM FREQUÊNCIA DENUNCIADA, POIS UTILIZAM A MOTO PRETA PLACA QBC9I73 PARA FAZER A ENTREGA DAS DROGAS. FOI ENTÃO CONFECCIONADO O REFERIDO BOPM POSTERIORMENTE ENTREGUES PARA A AUTORIDADE COMPETENTE PARA PROVIDENCIAS. ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS.
QUE DURANTE A CONFECÇÃO DO BOPM ANDERSON VULGO POPO AFIRMOU ESTAR ARREPENDIDO E INCLUSIVE AFIRMOU QUE HAVIA APROXIMADAMENTE 110 GRAMAS DE PASTA BASE. QUE ANDERSON POPO TENTOU SE DESFAZER DO TELEFONE JOGANDO NA CERCA, MAIS NÃO OBTEVE EXITO.
”
(Id. 241443184)

Por essa razão, existindo fundada suspeita, os agentes policiais procederam a busca domiciliar, oportunidade em que encontraram 2 porções grandes de cocaína, que juntas pesavam 110 g e 1 porção de maconha, que pesava 2,9 g, além de vários papéis prontos para serem utilizados para embalar as drogas.

Desta forma, restou amplamente demonstrada nos autos a fundada suspeita dos policiais, apta a justificar o ingresso no local.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA.
DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal
” (AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020)
(HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA
(...)
No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão
;

2. (...),
(N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) Destaquei

Portanto, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, alegando inexistência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), bem como a inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia. Ao final, pleiteia a
redução da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Narra à peça acusatória.

“[...] Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 2023, às 18:30h, nas dependências da residência particular sediada na Rua Xingu, nº 82, Bairro Tupi, nesta cidade de Marcelândia/MT, GLEICIELE DE BRITO PINHEIRO, ANDERSON DA SILVA SANTOS e LAYNE HUNOFF ANDRADE, previamente ajustados e com unidade de desígnios visando resultado comum, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de

fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – 110 gramas de Substância análoga

a Pasta Base, 01 porção de maconha, 01 porção tipo papelote

de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide LAUDO PERICIAL N. 541.3.10.8985.2023.147757-A01 de ID nº 136055023). Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, após

receberam várias denúncias anônimas informando no sentido

de que o local dos fatos estaria funcionando como distribuidor de drogas para as demais “bocas de fumo”, os policiais militares, intensificaram a fiscalização e empreenderam diligências até a residência onde estavam GLEICIELE DE BRITO PINHEIRO, ANDERSON DA SILVA SANTOS e LAYNE HUNOFF ANDRADE, tudo com o propósito de apurar as denúncias anônimas que haviam recebido.

Consta dos autos, que na hora dos fatos, durante a abordagem policial e posterior ingresso na residência, constataram que havia no local, em poder dos denunciados, duas porções “pedras” grandes de pasta base de cocaína sobre uma bancada na cozinha, além de vários recortes de papel “paraquedas” prontos para ser utilizados para embalar as drogas em porções menores próprias para comercialização.”
(Id. 241443199)

Depreende-se do feito que, no dia dos fatos
a guarnição da polícia militar recebeu diversas denúncias de que em uma residência localizada no bairro Vila Tupy, aconteciam reuniões entre integrantes de uma facção criminosa responsável pelo tráfico de entorpecentes na região.

Infere-se do caderno investigatório que na referida casa, local onde o réu Anderson da Silva Santos residia, era utilizada para receber e dividir os entorpecentes para posterior distribuição nas “bocas de fumo” na localidade, além de vender porções de drogas para usuários.

Segue noticiando que diante das inúmeras denúncias recebidas, foram intensificadas as abordagens e fiscalizações da polícia militar e civil no local.

Os agentes policiais, em monitoramento, observaram a corré Layne Hunoff Andrade entrando na residência enquanto o corréu Wesley Victor da Silva Prado saia do local com uma moto que era utilizada para a entrega de entorpecentes.

Ato contínuo, ao perceber a presença dos policiais militares, o corréu Wesley Victor da Silva Prado jogou ao chão seu celular e duas pedras pequenas de substância entorpecente que aparentava ser pasta base de cocaína, tendo empreendido fuga acompanhado de terceiro não identificado.

Ao realizarem a abordagem e posterior ingresso na residência, encontraram entorpecentes -, duas porções “pedras” grandes de cocaína que juntas pesavam 110 gramas, uma porção de maconha que pesava 2,9, além de vários papéis prontos para ser utilizado para embalar as drogas.

Nota-se das circunstâncias em que se deram os fatos, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias – porções grandes, invólucros pequeno vazios prontos para embalar porções individuais para comercialização, além de frações pequenas, evidenciam a destinação das substâncias a terceiros, de forma a configurar o crime de tráfico de drogas.

Desse modo, após análise dos autos, vejo que a sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade do delito na espécie.

A materialidade

do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão nº

2023.16.464031, auto de constatação, laudo pericial n. 541.3.10.8985.2023.147757-A01, que apresentou resultado positivo para a presença de
maconha

e cocaína
(101,54g), além da comprovação por meio do depoimento de testemunhas.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante assumiu a propriedade da droga apreendida, todavia, alegou que a droga seria destinada tão somente ao seu próprio consumo. Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Cabe destacar, por oportuno que a testemunha policial militar Juliomar
ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
afirmou que o apelante já é conhecido pela polícia por passagens pretéritas inclusive sendo condenado nos autos n° 1000426-10.2022.8.11.0109, pelo mesmo delito em questão, demonstrando sua reincidência especifica.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitado a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação
”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz) Destaquei

De igual modo, é o precedente desta
e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DA INTERVENÇÃO POLICIAL – 1.1.) INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– DENÚNCIAS ANTERIORES - USUÁRIO ABORDADO COM DROGAS AO SAIR DA CASA DO RECORRENTE – RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4) ROGO POR RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...), 2)
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) (...),.
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) Destaquei

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado a mercancia, afirmando que as drogas seriam destinadas apenas ao seu próprio consumo, os elementos probatórios angariados aos autos, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante, que ocorreu logo após o recebimento da informação de que
“no local onde o réu Anderson da Silva Santos residia, era utilizada para receber e dividir os entorpecentes para posterior distribuição nas “bocas de fumo” da região, além de vender porções de drogas para usuários”,
as quais foram localizadas em seu poder, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Aliás, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de
adicto
do apelante, de qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...]
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022) Destaquei

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese
de absolvição e desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06
não encontra guarida no conjunto probatório.

Prosseguindo, de igual modo, não comporta provimento o pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, tratando-se de considerável quantidade de entorpecente relativo a “02 porções grandes de cocaína, que juntas pesavam 110 g, 1 porção de maconha, que pesava 2,9 g”, situação preponderante para o incremento da pena-base, justificando a exasperação na primeira fase da dosimetria, sobretudo porquanto capaz de atingir uma infinidade de usuários, aspecto que denota o maior dano ocasionado ao bem jurídico tutelado (a saúde pública), exigindo, destarte, maior grau de reprovação e resposta estatal em patamar mais elevado.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“[...]. II - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

III -
In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos para exasperar a reprimenda-base, o que está em consonância com o entendimento desta Corte
. [...]”.
(STJ. Habeas Corpus n. 497.295/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento 09/04/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2019). Destaquei

Assim sendo, mostra-se incabível o decote da circunstância judicial valorada, sendo imperiosa a manutenção do patamar de exasperação da reprimenda basilar.

Em relação ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, melhor sorte não socorre o apelante.

Isso porque, o apelante não confessou, em momento algum, a prática do crime de tráfico de drogas. Tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, afirmou que os entorpecentes apreendidos em sua posse eram destinados para consumo próprio, incidindo, portanto, ao presente caso, a Súmula 630 do STJ que assim dispõe:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Acerca do assunto, orienta a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA N 630 DO STJ. APLICAÇÃO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"
(Súmula n. 630 do STJ). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 592957 BA 2020/0156756-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – APELANTE QUE SE LIMITOU A RECONHECER A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – [...] 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
[...] 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00348423320198110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) Destaquei

Sobre o tema, o STF pontua:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE.
REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5.
A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes.
[...] 7. Agravo regimental desprovido.”
(STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022) Destaquei

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025